Tribunal: STF
Processo: Rcl 61493
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. ALEGADA OFENSA À TESE DO TEMA 698 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA OMNES NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº nº 1.967.457, sob a alegação de inobservância da tese fixada sob o Tema 698 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina objetivando a concessão de eficácia erga omnes à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0008799-86.2014.8.24.0005. Relata que após o provimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de adequação do caso sub examine ao Tema 1.075 da repercussão geral, houve a interposição de recurso extraordinário pelo reclamante a fim de demonstrar a existência de distinguishing entre o caso concreto e o tema invocado no acórdão. 



    Sustenta que a decisão reclamada, ao estabelecer nova política pública de saúde sem determinar a elaboração de planos e meios adequados ao alcance dos resultados pretendidos, afrontou a tese firmada no julgamento do RE 684.612 - Tema 698 da sistemática da repercussão geral. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão impugnado no Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do Tema 1.075 até ulterior decisão do Juízo singular. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado a fim de que os autos retornem à origem para novo exame da matéria à luz dos parâmetros estabelecidos no julgamento do Tema 698 do STF (doc. 1). 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, que o acórdão está em consonância com o Tema 1.075 da repercussão geral. Sustenta, ademais, a ausência de aderência estrita entre o paradigma invocado na reclamação e a real controvérsia dos autos (doc. 12). 



    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 17): 



    “Reclamação constitucional. Ação Civil Pública. Intervenção do Poder Judiciário no controle das políticas públicas na área da saúde. Ausência de identidade de causas de pedir entre a Ação Civil Pública 0008799-86.2014.8.24.0005, decisão reclamada, e o Tema 698/RG, apontado como paradigma. Objeto da ACP: determinação para que o ESTADO DE SANTA CATARINA disponibilize o procedimento cirúrgico denominado ‘Angioplastia com a colocação de STENT FARMACOLÓGICO’ em favor de todos os pacientes, residentes nesta Cidade, que vierem a necessitar o procedimento cirúrgico de angioplastia com colocação de stent farmacológico, devidamente requisitado por médico especialista do Sistema Único de Saúde. Paradigma apontado, Tema 698/RG, que diz respeito aos limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. Decisão confirmada por Acórdão do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.967.457/SC que negou provimento ao agravo. Inexiste aderência estrita entre a controvérsia discutida na decisão reclamada e o paradigma indicado. Parecer pela improcedência da Reclamação”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância, pelo Tribunal a quo, da tese vinculante fixada no julgamento do RE 684.612 - Tema 698 da sistemática da repercussão geral, a qual tem o seguinte teor: 



    Tema-RG 698: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o acórdão reclamado não tem como fundamento a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, fundando-se, antes, na possibilidade de concessão de efeitos erga omnes a sentença prolatada nos autos de ação civil pública, consoante extrai-se da ementa do acórdão impugnado (doc. 4): 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 16 DA LEI N. 7.347/1985. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA N. 1.075/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.101.937-RG/SP, reputou inconstitucional a redação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, alterada pela Lei n. 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original, oportunidade em que concluiu que, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor e que, ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do Juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. 2. No caso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, razão pela qual incide o Tema n. 1.075/STF. 3. ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181/STF). 4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, aplica-se a tese do Tema n. 181/STF, conquanto se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso (CPC, art. 927, III). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Grifei).



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da extensão territorial dos efeitos de sentença proferida para tutelar direitos individuais homogêneos nos autos de ação civil pública, que não foi abordado no julgamento do Tema-RG 698, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/6/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente